Tribunal: TJDFT
Processo: 0709975-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0709975-04.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: WILSON MORAIS JUNIOR IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E BENEFÍCIOS SOCIAIS AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS - PRÓ-SAÚDE DO TJDFT DESPACHO Diante do conflito negativo de competência suscitado, determino à Secretaria Judiciária – SEJU a adoção das providências pertinentes para que seja encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça o incidente, nos termos do disposto nos artigos 105, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, e 951 e seguintes do Código de Processo Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008